Tribunal: CARF
Processo: 10530.721458/2015-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.721458/2015-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.947 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
ENERGIA BRASIL PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE SCP PARA PERMITIR
REDUÇÃO DE TRIBUTOS DA SÓCIA OSTENSIVA.
A constituição de Sociedade em Cotas de Participação em que não ficar
devidamente comprovada a prestação dos serviços para os quais a entidade foi
constituída, permite a desconsideração do suposto planejamento tributário para
tributar os resultados da SCP na apuração do lucro da sócia ostensiva,
beneficiária da operação.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44, inciso II, alínea "b", da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ
e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para afastar a imposição da multa
isolada pelo não recolhimento da estimativa, vencidos os conselheiros Gustavo Guimarães da
Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Marcelo Cuba Netto e Paulo Henrique Silva
Figueiredo, que votaram por negar provimento integralmente ao recurso. O Conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca votou pelas conclusões do relator quanto aos fundamentos para a
manutenção do lançamento principal. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-005.946, de 16 de novembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10530.721456/2015-67, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.721458/2015-56
Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.947 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721458/2015-56

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte indicada acima contra
decisão da DRJ, que considerou procedente auto de infração lavrado contra a empresa.
Em linhas gerais, o caso versa sobre o não recolhimento de tributo em razão da
prática de atos considerados pela fiscalização como simulados. De acordo com o Termo de
Verificação Fiscal, a recorrente teria constituído formalmente cinco Sociedades em Conta de
Participação (SCP) das quais seria a sócia ostensiva. A empresa estava sujeita à tributação pelo
lucro real e entregou a DIPJ zerada, enquanto as DCTFs apresentaram código de lucro
presumido. Intimada para esclarecer esta discrepância, informou que as SCPs eram quem
estavam sujeitas ao lucro presumido e que ela, a recorrente, estava, realmente, obrigada ao lucro
real. De acordo ainda com a fiscalização, enquanto a recorrente – sócia ostensiva – suportou
prejuízos fiscais durante o período fiscalizado, as SCPs auferiram lucros expressivos. Nesse
sentido, a fiscalização apurou que as SCPs despenderam um nível de despesa de
aproximadamente a metade do que foi gasto pela recorrente, mas, mesmo assim, auferiram
receita superior à sócia ostensiva.
Para dirimir os fatos, a recorrente foi intimada a apresentar diversos documentos
fiscais, o que foi atendido. Da auditoria sobre a escrituração contábil e sua relação com as SCPs,
a autoridade tributária verificou que a contabilização da recorrente e das SCPs estava em
conformidade com a legislação.
Ocorre que, conforme o TVF, o motivo da autuação não se ateve exatamente aos
lançamentos contábeis, mas ao fato de que a recorrente não comprovou que as SCPs realmente
existiam. Isso porque, não foi demonstrada a participação da recorrente nas SCPs, além do fato
de tais sociedades não possuírem patrimônio e os seus sócios apresentarem baixa capacidade
econômica para os investimentos que seriam realizados pelas empresas, a fim de prestarem os
serviços contratados.
Por conseguinte, concluiu a fiscalização que, demonstrada a inexistência de fato
das SCPs, por consequência lógica, são da fiscalizada os resultados apurados nessas sociedades.
Conforme o TVF, foram deduzidos do IRPJ e da CSLL devidos pela recorrente, os valores
correspondentes ao apurado pela fiscalizada nas SCPs e declarado em DCTF. Por outro lado,
adicionaram-se aos resultados da recorrente multa isolada sobre os recolhimentos por estimativa
e multa qualificada em razão de sonegação fiscal dos fatos apurados.
Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.947 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721458/2015-56

A recorrente apresentou impugnação rebatendo as imputações fiscais e juntando
diversos documentos. Tais argumentos serão analisados ao longo do voto.
Em sua decisão, a DRJ confirmou a autuação fiscal, pois a recorrente não teria
conseguido demonstrar que, de fato, as SCPs existiam e que prestaram serviços à tomadora de
serviços, que também contratou a recorrente para a mesma empreitada.
A empresa interpôs recurso voluntário praticamente reiterando os argumentos da
impugnação.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma como razões de
decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos, razão pela qual deve ser
admitido.
MÉRITO
Resumo da controvérsia
Quanto ao mérito, a controvérsia se resume ao fato de que a recorrente seria sócia
ostensiva da Sociedade em Conta de Participação, denominada Energia Brasil
Construções – SCP. Tal sociedade seria composta por outras cinco SCPs e foi
constituída para, juntamente com a recorrente, prestar serviços à Companhia de
Eletricidade do Estado do Bahia – COELBA, serviços estes vinculados ao programa
“Luz para Todos”, do Governo Federal.
Para facilitar a comunicação, daqui em diante, a empresa Energia Brasil SCP será
designada apenas como SCP.
De acordo com a fiscalização, na prática, a SCP seria empresa de fachada, pois a
recorrente não conseguiu demonstrar que tal sociedade prestou efetivamente os serviços
alegados, nem mesmo foi possível comprovar, por meio dos lançamentos contábeis, a
relação societária entre a recorrente e a SCP. Assim, os resultados das SCPs são fictícios
e serviram para esconder parte dos lucros da sócia ostensiva, ora recorrente, razão pela
qual tais resultados foram transpostos para a sócia ostensiva, resultando na constituição
de crédito tributário de R$ 4.654.663,91 de IRPJ e R$ 1.584.856,66 de CSLL, incluídos
multas isolada e qualificada, referentes ao ano calendário 2011. O presente processo
versa tão somente sobre o crédito de IRPJ.
Para chegar à conclusão de que a SCP era empresa fictícia e serviu para reduzir IRPJ e
CSLL da recorrente, a fiscalização considerou, primeiramente, os seguintes indícios: i) a
recorrente teria tentado escapar da “malha fiscal”, na medida em que entregou DIPJ
zerada, embora tivesse auferido receitas durante o período, como ficou comprovado
depois do início da fiscalização; ii) também para tentar se esconder da “malha fiscal”, a
recorrente teria entregado SPED mediante arquivos inacessíveis; iii) discrepância entre
Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.947 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721458/2015-56

o lucro auferido pela sócia ostensiva (R$ 10,4 milhões) mais prejuízo fiscal, enquanto a
SCP teria obtido lucro de R$ 12,7 milhões (sem prejuízo fiscal); iv) a recorrente
suportou um custo de R$ 6,6 milhões, ao passo que a SCP totalizou despesas de R$ 3,6
milhões; v) falta de registro contábil de participação societária da fiscalizada na SCP;
vi) inexistência de registro contábil de bens ou direitos da SCP, sequer um veículo.
A despeito desses indícios, os pontos determinantes para que a fiscalização concluísse a
prática de simulação, foram os seguintes: i) o fato de a recorrente não ter comprovado
que a SCP prestou efetivamente serviços à COELBA; ii) falta de comprovação
documental da existência da SCP; iii) inexistência de justificativa plausível para a falta
de patrimônio da SCP; iv) apresentação de contrato social da SCP com data de
28/12/2011, portanto posterior ao início dos fatos fiscalizados (ano calendário 2011); v)
falta de capacidade econômica dos sócios da SCP, na medida em que eram ex-
empregados da autuada, com renda incompatível para a constituição da sociedade,
conforme atestaram as declarações de rendimentos de cada um; vi) insuficiência da
prova de que os sócios da SCP foram os reais beneficiários da distribuição dos lucros da
própria SCP.
A empresa, por sua vez, impugnou a autuação por meio de uma peça extensa em que os
argumentos não estão muito bem sistematizados. Seja como for, ao que interessa para a
solução do caso, afirma a recorrente que a constituição de SCP é uma opção legal
permitida por normas administrativas da própria RFB. Nesse sentido, discorre sobre a
natureza jurídica das SCPs e conclui que a prova de sua existência poderá ocorrer por
qualquer meio, insinuando, assim, ter a fiscalização errado ao não examinar o contexto
probatório dos autos que levaria à conclusão de que a SPC existe e prestou serviços à
COELBA. Além disso, sustenta que o auto de infração não procede, porque se baseou
em meras presunções de que a SCP não existe. Tanto assim que, paradoxalmente,
considerou corretos os lançamentos contábeis da recorrente e da SCP. Aduz também
que ao não reconhecer a existência da SCP, teria a autoridade tributária violado os arts.
109 e 110 do CTN, que tratam das normas gerais de interpretação de conceitos do
direito privado e seus respectivos efeitos tributários. Suscita também ter havido
bitributação na medida em que os resultados da SPC foram levados para a recorrente e a
SCP teria recolhido também IRPJ e CSLL. Acrescenta que os lançamentos de IRPJ e de
CSLL não procedem porque, uma vez existente a SCP, não poderiam os seus resultados
repercutirem na tributação da empresa, de modo que deveria a fiscalização comprovar –
e não simplesmente presumir – que a SCP não existiria. Assim, restaram violados o art.
144 do CTN e 9o do Decreto no 70.235, de 1972, que exigem prova dos fatos para o
lançamento tributário de ofício. Para finalizar, refuta a incidência de multa isolada com
base no art. 44, II, “b” da Lei no 9.430, de 1996, sob o argumento de que a escrituração
contábil da empresa estava regular conforme constatado pela própria fiscalização.
Quanto à multa qualificada, alega que inexistiu simulação, razão pela qual não cabe a
aplicação do art. 44, §1o, I da Lei no 9.430/1996.
Fixados os limites da controvérsia, passarei à análise de cada um dos pontos nas
subseções a seguir. No entanto, as subseções 1.1 e 1.2 já seriam suficientes para resolver
a demanda, pois atingem o âmago da matéria controvertida, a partir da prova constante
dos autos.
Da sociedade em conta de participação
Conforme se observa, realmente, não está em questão a legalidade da constituição de
SCP, fato este regulado pelo direito empresarial, especialmente nos arts. 991 a 996 do
Código Civil.
Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do
objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome
individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais
dos resultados correspondentes.
Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.947 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721458/2015-56

Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e,
exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.
Art. 992. A constituição da sociedade em conta de participação independe de
qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito.
Art. 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual
inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade
jurídica à sociedade.
Parágrafo único. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios
sociais, o sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo
com terceiros, sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações
em que intervier.
Art. 994. A contribuição do sócio participante constitui, com a do sócio
ostensivo, patrimônio especial, objeto da conta de participação relativa aos
negócios sociais.
§ 1o A especialização patrimonial somente produz efeitos em relação aos sócios.
§ 2o A falência do sócio ostensivo acarreta a dissolução da sociedade e a
liquidação da respectiva conta, cujo saldo constituirá crédito quirografário.
§ 3o Falindo o sócio participante, o contrato social fica sujeito às normas que
regulam os efeitos da falência nos contratos bilaterais do falido.
Art. 995. Salvo estipulação em contrário, o sócio ostensivo não pode admitir
novo sócio sem o consentimento expresso dos demais.
Art. 996. Aplica-se à sociedade em conta de participação, subsidiariamente e no
que com ela for compatível, o disposto para a sociedade simples, e a sua
liquidação rege-se pelas normas relativas à prestação de contas, na forma da lei
processual.
Parágrafo único. Havendo mais de um sócio ostensivo, as respectivas contas
serão prestadas e julgadas no mesmo processo.
No direito empresarial, observa-se que a SCP é um instituto peculiar em que um sócio,
chamado de ostensivo, contrata com outro ou outros, esforços comuns para consecução
do objeto social de uma empresa, sendo que os sócios contratados figurarão como
ocultos ou participantes. Assim, as obrigações perante terceiros não são de
responsabilidade da SCP, mas do sócio ostensivo. Além disso, não se exigem
formalidades para a constituição de SCP, porque o contrato entre o sócio ostensivo e os
participantes gera direitos somente entre essas partes.
A finalidade em se constituir uma SCP resulta da soma de esforços para a realização de
um empreendimento comum. Nesse sentido, Fábio Ulhoa Coelho explica que:
Quando duas ou mais pessoas se associam para um empreendimento comum,
poderão fazê-lo na forma de sociedade em conta de participação, ficando um ou
mais sócios em posição ostensiva e outro ou outros em posição oculta (chamam-
se estes sócios participantes). 1
Do ponto de vista da responsabilidade civil, o art. 991 do Código Civil esclarece que o
sócio ostensivo é quem se obriga perante terceiros em nome da SCP, e os sócios
participantes ficam obrigados apenas diante do sócio ostensivo.

1 COELHO, Fábio Ulhoa. Novo manual de direito comercial: direito de empresa. 30a edição. São Paulo: RT, 2018,
p. 173.
Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.947 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721458/2015-56

No caso dos autos, a recorrente explica que em 2011 firmou os contratos de prestação
de serviços no 4600021002 e no 4600021003 com a COELBA, tendo por objeto a
prestação de serviços elétricos e a execução de obras dentro de área geográfica
compreendida por diversos municípios do Estado da Bahia. Em razão da elevada
extensão da área de execução dos serviços, optou por constituir uma SCP para execução
de alguns itens dos contratos. Para o contrato no 4600021002, ficou a cargo da SCP os
seguintes serviços e obras: i) item “a” – construção e manutenção preventiva de redes
aéreas de distribuição; ii) item “h” – transporte de materiais; iii) item “j” – construção e
manutenção preventiva de redes subterrâneas. Com relação ao contrato no 4600021003,
coube à SCP o seguinte: i) item “a” – construção e manutenção preventiva de redes
aéreas de distribuição; ii) item “e” – construção e manutenção preventiva de redes
subterrâneas.
Os referidos contratos entre a recorrente e a COELBA foram assinados em 1o/04/2011,
conforme as cópia juntadas, respectivamente, às fls. 31/41 e 42/55.
A empresa foi intimada em 05/02/2015 (fls. 239/241) para trazer aos autos cópia do
contrato social da SCP e eventuais alterações. Em cumprimento à intimação, a
recorrente explicou que, para a execução dos serviços contratados com a COELBA, fez-
se necessário uma “grande capitalização de profissionais como também um alto
investimento em máquinas, equipamentos, veículos e etc.” Assim, para reduzir custos, a
recorrente “convidou profissionais que já trabalharam para a COELBA”, de modo a
“configurar uma SCP para cada um”, devendo esses sócios participar apenas do Projeto
Luz para Todos, não possuindo responsabilidade societária, mas ficando incumbida a
SCP da execução dos serviços referenciados acima (fls. 242/243). Assim, foram
juntados cinco contratos de igual teor referentes à constituição de SCP entre a recorrente
e cada um dos sócios participantes, todos datados em 28/11/2011 (fls. 244/263).
No TVF, a autoridade tributária considerou como fator influente na conclusão de que a
SCP não teria prestado os serviços a que teria se comprometido, diante do fato de os
contratos de constituição das SCP terem sido assinados em 28/11/2011, ou seja, após a
celebração do contrato com a COELBA.
No entanto, entendo que, em razão da natureza jurídica e finalidade da SCP, por obvio,
sua constituição teria que se dar, necessariamente, depois de firmado o contrato com a
Companhia Baiana ou, quando muito, simultaneamente. Portanto, o fato de a SCP ter
sido constituída depois de firmado o contrato com a COELBA não parece ser um
problema e nem demonstra, por isso, qualquer ilicitude.
Sobre este fato, a recorrente se defende alegando tanto na impugnação quanto no
recurso voluntário que a SCP foi constituída em 27/12/2010 e “renovada” em
28/11/2011. Para comprovar essa alegação, junta os contratos de fls. 779/797 com as
mesmas partes, referentes à constituição das SCP. A alegação de defesa da recorrente e
os contratos juntados são, para dizer o mínimo, contraditórias, e realçam o contexto
probatório de que, realmente, tratou-se de atos simulados para reduzir a incidência de
tributos sobre a sócia ostensiva, ora recorrente. Isso porque, se a SCP foi constituída
para compartilhar a execução de determinados serviços entabulados no contrato com a
COELBA, assinado em 01/04/2011, não guarda coerência com os fatos e nem com os
fins jurídicos de uma SCP, apresentar-se contratos de constituição dessas entidades em
27/12/2010, portanto, antes do evento que daria causa à constituição da SCP.
Há, realmente, algo estranho nas versões dadas pela recorrente. Na fase procedimental
em que é intimada para comprovar a existência da SCP, junta um contrato datado em
28/11/2011, sete meses após o contrato que justificaria a constituição da SCP. Suscitado
pela fiscalização que isso poderia configurar simulação, a recorrente explicou em sua
defesa que não sabia se era para anexar o contrato original da SCP, por isso, com a
impugnação, juntou um contrato datado de cinco meses antes de celebrar o contrato com
a COELBA, embora exatamente o contrato com esta companhia era o que teria
justificado a criação da SCP. Ressalte-se que os contratos juntados com data de
Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.947 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721458/2015-56

28/11/2011, não fazem nenhuma menção de que se tratavam de uma “renovação” ou
alteração contratual.
Neste ponto, entendo que, realmente, a constituição de tais SCP indicam se tratar de
uma simulação, visando outros fins que não exatamente o compartilhamento dos
serviços contratados. A questão se agrava na medida em que há um desvirtuamento dos
fins de uma SCP que, no caso, seria a contribuição financeira ou material para execução
dos serviços contratados. Se assim, como poderiam as partes saber quais serviços
seriam executados por elas cinco meses antes da assinatura do contrato com a
COELBA?
Registre-se que, para constituir uma SCP, não são necessárias as formalidades de praxe
para criação de qualquer empresa, quais sejam, inscrição na junta comercial, solicitação
de CNPJ, inscrições perante as demais Fazendas Públicas etc. Note-se que, à época dos
fatos (2011), não era sequer necessário que a SCP tivesse CNPJ. 2 Esses fatos permitem
inferir, com absoluta certeza, que a recorrente se valeu da informalidade jurídica sobre a
comprovação da existência de SCP para juntar contratos de constituição desse tipo de
entidade ao sabor das conveniências. Quanto pareceu estratégico para a sua defesa
anexar contratos com data posterior à contratação com a COELBA, assim o fez,
juntando uma cópia simples de tal documento. Questionada posteriormente sobre
eventual simulação, anexa outra cópia simples de contrato, com data anterior ao
contrato com a COELBA, supondo que, dessa forma, rebateria a suspeita de simulação.
Entendo que a juntada dos contratos de SCP com data anterior à contratação com a
COELBA reforçam a suspeita dos atos simulados convolando-se em certeza desse
ilícito.
Isso já seria o bastante para negar provimento ao recurso. No entanto, outro fato chama
atenção e necessita ser analisado com o devido cuidado. É o que será examinado na
subseção a seguir.
Dos sócios participantes da SCP
Os contratos de constituição das SCPs indicam que são sócios participantes da entidade
(fls. 244/263): Antonio Carlos Almeida, Edcarlos Costa Silva, Glebson Reinaldo Silva
Santana, Wilson Nogueira Barbosa e Vivaldo Meneses Lima. A fiscalização apurou no
TVF que algumas dessa pessoas eram ex-empregados ou se mantinham funcionários da
recorrente.
Segundo suas declarações de rendimentos, não possuíam renda e nem patrimônio
suficiente para se associarem, a fim de executarem serviços e obras que demandariam
recursos materiais e financeiros elevados. Vale, neste ponto, reproduzir os excertos do
TVF relativos a tais fatos:
Antonio Carlos Almeida, CPF 510.304.545-15 Consta no cadastro da
Previdência Social (Cnis) como empregado da fiscalizada de 19/11/2007 a
11/05/2011; empregado de SMA de 16/05/2011 a 19/08/2011; e novamente
empregado da fiscalizada de 02/05/2012 até hoje.
Com endereço em Santo Antonio de Jesus/BA, declarou ao imposto de renda ter
recebido rendimentos tributáveis de R$ 12.000,00 da fiscalizada no ano-
calendário 2007, com patrimônio de R$ 25.000,00, correspondendo a cotas da
empresa G D –Construções Elétricas Ltda – ME, CNPJ 01.630.966/0001-75,
fundada em 1997.
No ano-calendário 2008 entregou DIRPF com rendimentos de R$ 19.200,00
recebidos unicamente de pessoas físicas. Aumentou os bens e direitos para R$

2 A partir de 03.06.2014, por força da revogação do artigo 4 da IN SRF 179/1987 pela IN RFB 1.470/2014, as SCPs
são obrigadas inscrever-se no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.947 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721458/2015-56

32.000,00, indicando “disponibilidades” de R$ 7.000,00. No ano seguinte, 2009,
R$ 12.000,00 de pessoas físicas. Zero de bens e direitos.
No ano 2010 declarou-se empregado da fiscalizada, com rendimentos
tributáveis de R$ 18.000,00. Seu único bem declarado foi um veículo Renault
Sandero 2009, financiado.
Para o ano-calendário 2011 entregou DIRPF zerada no dia 30/04/2012 e no
dia 11/09/2014, após o início da fiscalização sobre Energia, entregou
retificadora informando rendimentos isentos de R$ 891.026,35, recebidos de
Energia.
Manteve zerados os demais campos, inclusive bens e direitos.
Para o ano-calendário 2012 entregou DIRPF informando-se empregado da
fiscalizada, com rendimentos de R$ 23.900,00. Nos bens e direitos, sai o veículo
Sandero e entram consórcio, valor depositado em conta corrente e título de
capitalização ourocap. Somam R$ 25.746,02. Em 25/04/2013 retificou os bens e
direitos acrescentando um veículo Elantra, financiado. Os bens e direitos passam
a somar R$ 46.356,02.
Na DIRPF do ano-calendário 2013 diz-se empregado da fiscalizada, com
rendimentos tributáveis de R$ 37.255,00. Volta a informar participação na
empresa G D Construções. Bens e Direitos somam R$ 47.500,00.
Em Dirf, consta como empregado da fiscalizada nos anos 2009, 2010, 2012. No
ano-calendário
2011
consta
como
empregado
de
SMA
Serviços
e
Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 00.588.403/0001-01, agência de
notícias sediada em Barueri.
Edcarlos Costa Silva. CPF 001.761.975-08 Consta no cadastro da Previdência
Social (Cnis) como empregado da K V de 16/12/2009 até 07/07/2010. E como
empregado da fiscalizada de 01/01/2011 até hoje.
Com endereço no Conjunto Francisco Pinto, um dos mais populares e humildes
bairros de Feira de Santana/Ba, entregou Declaração Anual de Isento até o ano-
calendário 2006.
Entregou DIRPF zerada no ano-calendário 2012 entregue dia 30/04/2013, DIRPF
2013 sem rendimentos, surgindo entre os bens de direitos a participação na
empresa E.C.R. Construções e Manutenções Elétricas, CNPJ 14838032/0001-75,
aberta em 27/11/2011, com endereço em São Gonçalo dos Campos, da qual é
sócio e responsável perante a RF. O contador é o mesmo da fiscalizada.
No dia 11/09/2014, após o início da fiscalização sobre Energia, entregou a
DIRPF do ano-calendário 2011 informando rendimentos isentos de R$
710.184,60, recebidos de Energia.
Em dirf, constam rendimentos do trabalho assalariado (código 0561) nos anos
2010, R$ 9.317,11, pagos por KV Instalações Comércio e Indústria Ltda, CNPJ
06.522.072/0001-85, empresa grande sediada no Piaui com filiais em vários
estados e trabalho não assalariado (0588) no ano 2013, R$ 4.630,00, pagos por
Ympactus Comercial S/A (telexfree), CNPJ 11.669.325/0001-88. Nada consta
nos demais anos.
Glebson Reinaldo Silva de Santana CPF 221.804.888-40 Consta no cadastro da
Previdência Social (Cnis) como empregado da fiscalizada desde 01/12/2005 até
hoje.
Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.947 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721458/2015-56

Com endereço na zona rural de Ribeira do pombal, entregava DAI até o ano-
calendário 2010. Em 2011 declarou-se empregado da fiscalizada, com
rendimentos de R$ 24.402,39. Bens e direitos zerados.
No ano-calendário 2012 continuou a declarar-se empregado da fiscalizada, com
rendimentos de R$ 28.743,43. Bens e direitos zerados. Também declara ter
recebido rendimentos isentos da empresa Glebson Reinal Silva de Santana,
CNPJ 16.523.993/0001-16, SIMEI, sediada na zona rural de Ribeira do Pombal,
aberta em 18/07/2012, mas com email glebson@energiabrasil.eng.br.
No ano 2013 continua a se declarar empregado da fiscalizada e a receber
rendimentos isentos da empresa Glebson Reinaldo Silva de Santana. Bens e
Direitos continuam zerados.
Vivaldo Menezes Lima. CPF 958.556.535-87 Consta no cadastro da
Previdência Social como empregado da Coelba desde 15/06/2010 até hoje.
Sem entrega de DIRPF nos anos 2008, 2009, 2010, entregou no ano-calendário
2011 declarando-se empregado da Coelba com rendimentos de R$ 25.202,46.
Bens e direitos zerados.
No dia 11/09/2014, após o início da fiscalização sobre Energia, entregou
DIRPF retificadora do ano-calendário 2011 mantendo a informação de
emprego e a renda da Coelba e acrescentando rendimentos isentos de R$
179.102,89, recebidos de Energia. Bens e direitos continuam zerados.
Nos anos-calendário 2012 e 2013 mantém o emprego na Coelba e bens e direitos
zerados. Nada informa sobre Energia.
Em Dirf consta como empregado de Serlimpa Gestão de Recurso Humanos Ltda,
CNPJ 33.833.880/0001-36, e de Workyime Assessoria Empresarial Ltda, CNPJ
73.952.905/0001-35, no ano 2009; empregado da Coelba nos anos 2010, 2011,
2012, 2013 e empregado de CS Construções e Empreendimentos Ltda, CNPJ
33.833.880/0001-36, no ano-calendário 2010.
Wilson Nogueira Barbosa. CPF 242.512.835-20 Consta no cadastro da
Previdência Social como empregado da fiscalizada desde 17/10/2007 até hoje.
Entregou DIRPF zerada no ano-calendário 2008. Não entregou DIRPF nos anos
2009 e 2010.
No dia 11/09/2014, após o início da fiscalização sobre Energia, entregou a
DIRPF do ano-calendário 2011 informando rendimentos isentos de R$
169.164,42, recebidos de Energia. Todos os demais campos da DIRPF
zerados.
No ano-calendário 2012 entregou DIRPF declarando-se empregado da
fiscalizada com rendimentos de R$ 19.733,33. Bens e direitos zerados. Em 2013
entregou DIRPF dizendo-se empregado da fiscalizada com rendimentos de R$
20.266,66. Bens e direitos R$ 27.604,62.
Em Dirf consta como empregado da fiscalizada nos anos 2009, 2010 e 2011.
Nada consta de 2012 em diante.
Como se vê, são trabalhadores empregados com baixos salários, sem capacidade
econômica para os investimentos que a fiscalizada quer fazer crer. E, após o
início da fiscalização, entregam declarações do imposto de renda na tentativa de
mascarar ainda mais a realidade.
Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.947 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721458/2015-56

Tem razão a fiscalização quando concluiu que os sócios participantes das SCPs eram
trabalhadores empregados com baixos salários e sem capacidade econômica para os
investimentos necessários à execução dos serviços contratados com a COELBA.
Observe-se que, somente depois de 2011, ou após o início da fiscalização, tais sócios
entregaram declarações de rendimentos e com valores muito acima de seu nível de
renda inicial.
No entanto, a recorrente esclareceu em suas defesas que constituiu a SCP como uma
opção para reduzir custos dela própria, de modo que:
optou por buscar sócios para unirem esforços para desempenhar o objeto do
contrato em análise [o contrato com a COELBA], através da constituição de
Sociedades em Conta de Participação – SCP, ante a diversas vantagens em
função de diversos fatores, de ordem operacional, administrativa, logística,
financeira e tributária (fls. 631).
Ainda na fase procedimental, em reposta à intimação da fiscalização tributária, a
recorrente esclareceu que, para cumprir o contrato com a COELBA, fez-se necessário
uma “grande capitalização de profissionais como também um alto investimento em
máquinas, equipamentos, veículos e etc.” Assim, para reduzir custos, a recorrente
“convidou profissionais que já trabalharam para a COELBA”, de modo a “configurar
uma SCP para cada um”, devendo esses sócios participar apenas do Projeto Luz para
Todos (fls. 242/243).
Vale lembrar, conforme exposto na subseção anterior, que os serviços para os quais a
SCP se obrigou perante a recorrente, foram distribuídos da seguinte forma: contrato no
4600021002, i) item “a” – construção e manutenção preventiva de redes aéreas de
distribuição; ii) item “h” – transporte de materiais; iii) item “j” – construção e
manutenção preventiva de redes subterrâneas. Com relação ao contrato no 4600021003,
i) item “a” – construção e manutenção preventiva de redes aéreas de distribuição; ii)
item “e” – construção e manutenção preventiva de redes subterrâneas.
Para execução desses itens dos contratos, é certo ser necessária a alocação de recursos
financeiros vultosos para a aquisição de materiais ou contratação de pessoal. Note-se
que os sócios participantes, conforme apurado pela fiscalização, não demonstravam à
época dos fatos capacidade econômica para tal empreitada, o que reforça também o
emprego simulado da SCP para fins diversos do juridicamente aceitável.
Daí por que, igualmente sobre este ponto, entendo ser o caso negar provimento ao
recurso.
Assim, as subseções 1.1 e 1.2 serviram para analisar as duas primeiras alegações da
empresa. Uma, referente à constituição de SCP como uma opção legal; outra, que a
fiscalização teria se baseado em simples presunções para concluir que a SCP não existiu
de fato, mas tão somente de direito. Apesar de não estar em questão no auto de infração
a legalidade do instituto jurídico SCP, viu-se que esta não se destinou aos fins lícitos
previstos pela legislação. Conforme foi possível observar, no presente caso, a SCP foi
constituída para fins diversos do declarado nas defesas da recorrente, qual seja, a
execução de parte dos serviços contratados com a COELBA. Essa constatação não se
baseou em simples presunções, mas em provas materialmente juntadas aos autos, como
os contratos de SCP em datas que não guardam coerência com os fins legais e as
declarações de rendimentos dos sócios, indicando que, pela falta de capacidade
econômica destes para execução do objeto contratual com a COELBA, fica comprovado
que a SCP foi constituída para fins diversos do que está declarado no ato de
constituição.
O fato de a fiscalização ter declarado que os lançamentos contábeis da SCP e da sócia
ostensiva estarem em conformidade com a legislação, não desnatura o fato da simulação
Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.947 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721458/2015-56

para obtenção de vantagem tributária indevida, o que depende de outra articulação de
fatos e provas.
Analisados os aspectos referentes à constituição da SCP, passemos ao exame dos
demais pontos suscitados no recurso voluntário.
Das demais alegações da recorrente
A empresa apresenta outros argumentos para rebater a autuação, o que pode ser
sintetizado nos seguintes pontos: i) violação aos arts. 109 e 110 do CTN; ii) bitributação
com base nos resultados de ambas as empresas (sócia ostensiva) e SCP; iv)
improcedência do lançamento de IRPJ; v) não incidência das multas isolada e
qualificada.
Violação aos artigos 109 e 110 do CTN
Sobre o primeiro ponto, não há que se falar em violação aos arts. 109 e 110 do CTN, os
quais tratam de regras gerais de interpretação da legislação tributária.
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da
definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas
não para definição dos respectivos efeitos tributários.
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou
pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou
limitar competências tributárias.
A recorrente alega que, ao considerar como inexistente a SCP, haveria violação a tais
dispositivos, pois estaria sendo dado efeitos tributários que alterariam o conceito de
SCP, instituto de direito privado.
Reitere-se que o motivo da autuação não foi a constituição da SCP, o que é permitido
pela legislação civil, e reconhecido pela legislação tributária. Tanto assim que o art. 254
do RIR, de 1999, vigente à época, trata da contabilização dos resultados da SCP na
contabilidade da sócia ostensiva.
Art.254.A escrituração das operações de sociedade em conta de participação
poderá, à opção do sócio ostensivo, ser efetuada nos livros deste ou em livros
próprios, observando-se o seguinte:
I-quando forem utilizados os livros do sócio ostensivo, os registros contábeis
deverão ser feitos de forma a evidenciar os lançamentos referentes à sociedade
em conta de participação;
II-os resultados e o lucro real correspondentes à sociedade em conta de
participação deverão ser apurados e demonstrados destacadamente dos resultados
e do lucro real do sócio ostensivo, ainda que a escrituração seja feita nos mesmos
livros;
III-nos documentos relacionados com a atividade da sociedade em conta de
participação, o sócio ostensivo deverá fazer constar indicação de modo a permitir
identificar sua vinculação com a referida sociedade.
Na mesma linha de entendimento, a IN/SRF no 31 de 2001, vigente à época, previa a
possibilidade de a SCP optar pela tributação com base no lucro presumido.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 190 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.947 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721458/2015-56

Federal, aprovado pela Portaria MF no 227, de 3 de setembro de 1998, e tendo
em vista o disposto no art. 14 da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, bem
assim no Parecer PGFN/CAT no 525/2001, resolve:
Art. 1o A partir de 1o de janeiro de 2001, observadas as hipóteses de
obrigatoriedade de observância do regime de tributação com base no lucro real
previstas no art. 14 da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, as sociedades
em conta de participação podem optar pelo regime de tributação com base no
lucro presumido.
§ 1o A opção da sociedade em conta de participação pelo regime de tributação
com base no lucro presumido não implica a simultânea opção do sócio ostensivo,
nem a opção efetuada por este implica a opção daquela.
§ 2o O recolhimento dos tributos e contribuições devidos pela sociedade em
conta de participação será efetuado mediante a utilização de Darf específico, em
nome do sócio ostensivo.
Art. 2o As sociedades em conta de participação que exerçam as atividades de
compra e venda, loteamento, incorporação e construção de imóveis não poderão
optar pelo lucro presumido enquanto não concluídas as operações imobiliárias
para as quais haja registro de custo orçado.
Art. 3o O disposto nesta Instrução Normativa não prejudica a observância das
demais normas relativas ao regime de tributação com base no lucro presumido
previstas na legislação tributária, inclusive quanto à adoção do regime de caixa.
Art. 4o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Assim, a legislação tributária reconhece que o instituto da SCP não estabelece efeitos
tributários que destoam da definição, do conteúdo e do alcance do citado instituto. A
legislação tributária no caso, tão somente disciplina como devem ser realizados os
registros contábeis tanto da sócia ostensiva quanto da SCP e, igualmente, define a forma
de apuração do lucro.
A tese da recorrente distorce o sentido dos arts. 109 e 110 do CTN, pois o caso não se
tratou de afastamento do instituto da SCP no patamar do direito legislado. O que
ocorreu, foi a constatação de que a SCP foi constituída para fins diversos aos declarados
pela recorrente. Isso é matéria de fato, dependente de prova e não de interpretação de
direito.
Conforme se viu, duas questões fatuais desenvolvidas nos itens 1.1 e 1.2 demonstram,
com a prova dos autos, que a SCP foi constituída, mas não executou os serviços que
seus atos constitutivos declararam que seriam prestados.
Assim, considero também insuscetível de provimento essa alegação.
Da alegada bitributação
A recorrente afirma ter havido bitributação na constituição do crédito tributário de IRPJ
pelo auto de infração. Isso porque, ao calcular o débito de IRPJ, não teria a autoridade
tributária deduzido os valores pagos do citado imposto por meio de parcelamentos.
Sobre este ponto, o TVF é bem claro ao informar o seguinte:
Foram deduzidos do IRPJ devido e da CSLL devida os valores de R$ 231.470,30
e de R$ 137.953,96, respectivamente, correspondentes ao apurado pela
fiscalizada na SCP e declarado em DCTF.
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.947 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721458/2015-56

Acrescente-se que a recorrente não impugnou os valores, limitando-se a alegar que não
teriam sido considerados os pagamentos do imposto realizado pela SCP.
Igualmente sobre este ponto não há o que prover.
Da improcedência do lançamento de IRPJ
A respeito da matéria deste item, a recorrente aduz, em síntese, que não procede o
lançamento de IRPJ levado a efeito pelo auto de infração pois, tendo se baseado na
inexistência de fato da SCP, deveriam ser trazidas aos autos provas dessa alegação.
Considerando que – no seu entendimento – tais provas não existem, o lançamento do
crédito tributário no auto de infração é indevido.
Primeiramente, esclareça-se, de acordo com o TVF, os valores de IRPJ e de CSLL
lançados tiveram como pressuposto os resultados apurados na SCP como sendo,
efetivamente, da ora recorrente. Isso porque, se a SCP não prestou os serviços
declarados em seus atos constitutivos e que serviram de causa para sua constituição,
segue-se que as receitas e despesas empreendidas para executar o contrato são, na
verdade, de titularidade da sócia ostensiva, ora recorrente.
Considerando que a recorrente está sujeita ao lucro real, as receitas contabilizadas em
nome da SCP são, na realidade, receitas da sócia ostensiva. A prova de que a SCP foi
constituída apenas no papel é evidente, quer pelo que ficou demonstrado nas subseções
1.1 e 1.2 deste voto, quer pela falta de bens necessários para a execução do objeto
contratual.
Vê-se que a SCP não comprovou possuir um veículo sequer para executar serviço de
transporte de material, ainda que intimada na fase de procedimento para faze-lo. A
instituição de SCP não é um subterfúgio para alterar regime legal de tributação, mas
uma modalidade de diminuição de custos do empreendedor e aumento do capital
necessário para o empreendimento. No caso dos autos, ficou provado que os sócios
participantes não possuíam capacidade econômica para investir em empreitada de
tamanho porte e a SCP não provou que possuía patrimônio e equipamentos compatíveis
para se desincumbir das obrigações contratadas.
Não cabe a alegação da recorrente de que deveria a Fazenda comprovar tais fatos, como,
por exemplo, que a SCP não possuía equipamentos para executar o objeto contratado,
pois isso implicaria em prova negativa, impossível, como se sabe, de ser produzida.
Saliento que a recorrente não impugnou os valores lançados, razão pela qual tomo-os
como certos, independentemente de qualquer argumento sobre a apuração efetiva do
lucro real da recorrente, depois de acrescidas as receitas da SCP sobre o seu resultado.
Das multas isolada e qualificada
Sobre a multa isolada, consigne-se que o art. 44, II “b” da Lei 9.430, de 1996,
estabelece o seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II-de cinqüenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Medida Provisória no 351, de 2007)
b)na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Incluída dada pela Medida Provisória no 351, de 2007)
O art. 2o, citado no dispositivo, prevê o que segue:
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.947 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721458/2015-56

Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
No caso em questão, a receita auferida pela SCP foi transferida para a recorrente,
exatamente porque esta deveria calcular as estimativas de IRPJ e de CSLL considerando
tais receitas, uma vez que se comprovou que as receitas da SCP não eram efetivamente
dela, mas da sócia ostensiva.
Em razão dessa forma incorreta de apuração, aplicou-se o disposto no art. 44, II, “b” da
Lei no 9.430, de 1996, que prevê a incidência de multa isolada sobre valores devidos de
IRPJ e CSLL em regime de estimativa.
Além da multa isolada, a fiscalização aplicou multa de ofício qualificada de 150% sobre
os mencionados tributos, sob o argumento de que, no caso, houve sonegação fiscal, em
razão da constituição simulada das SCP.
A recorrente, em suas defesas, impugnou este ponto da autuação, sustentando não houve
divergência entre os “valores escriturados e a realidade fática”.
A incidência de multa isolada e de ofício configura bis in idem de penalidades
pecuniárias incidentes sobre a mesma base. Isso porque, as estimativas pagas são
antecipações dos tributos apurados no final do exercício e a incidência de multa nos dois
momentos implica em punir o contribuinte duas vezes sobre os mesmos fatos.
Nos termos da súmula CARF no 105, observa-se a seguinte orientação:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Registro que o tema referente à concomitância da multa de ofício com a multa isolada é
controvertido, comportando diversas intepretações. Existe a exegese de que, depois do
advento da Lei no 11.488 de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, a multa isolada poderá ser aplicada conjuntamente com a multa de ofício. Dessa
forma, a súmula no 105 do CARF teria aplicação somente para os casos anteriores à
vigência da citada lei.
Tal divergência foi bem explorada no Acórdão no 1302003.010 – 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária, de relatoria do Conselheiro integrante desta Turma de Julgamento, Flávio
Machado Vilhena Dias. Apesar de tais divergências, o então relator concluiu que
mesmo depois da vigência da lei referida, a concomitância entre as multas não pode
prevalecer, entendimento ao qual me alinho, embora não fizesse parte do colegiado à
época daquela decisão. No ponto, esclareceu o colega conselheiro:
E aqui vale ressaltar que, a despeito da nova redação do artigo 44 da Lei no
9.430/96 introduzida pela Lei no 11.488/07, a cobrança concomitante das multas
isolada e de oficio permanece inadmissível, uma vez que essas multas continuam
penalizando o mesmo fato, tendo aquela lei alterado apenas a base de cálculo de
tais penalidades.
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.947 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721458/2015-56

Isso porque, mesmo após a edição da Lei no 11.488/07, em nada foi alterado o
caráter provisório dos recolhimentos do IRPJ e CSLL por estimativa, o que
enseja na absorção da multa isolada pela multa de ofício relativa ao não
recolhimento do IRPJ e da CSLL calculados após o ajuste anual, como bem
demonstrado pelo Recorrente.
A despeito deste entendimento, na ocasião, o relator foi vencido neste ponto,
prevalecendo a conclusão de que a Medida Provisória no 351 de 2007, convertida na Lei
no 11.488, de 2007, permite a aplicação da concomitância entre a multa isolada e de
ofício após a vigência dessas normas. Peço vênia para divergir daquela conclusão, pois
a Lei no 11.488, de 2007, não alterou substancialmente a redação do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, para permitir a concomitância entre as multas. O inciso IV do § 1o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, revogado pela Lei no 11.488, de 2007, previa a multa
sobre o não recolhimento das estimativas mensais. Atualmente, depois da nova redação
do art. 44 pela Lei no 11.488, de 2007, a multa isolada, nos casos de estimativa mensal
de IRPJ e CSLL, passou a incidir com base no inciso II, “b” do art. 44, nas hipóteses em
que o pagamento por estimativa deixar de ser efetuado. Vê-se, portanto, tratar-se da
mesma hipótese, qual seja, não recolhimento da estimativa.
Enfim, apesar de todas as divergências em torno deste assunto, penso que a questão
permanece duvidosa no ponto em que ambas as multas (isolada e de ofício), incidem
sobre o mesmo fato, qual seja, o não recolhimento dos tributos citados (IRPJ e CSLL),
no momento da estimativa, e depois, quando da apuração anual.
Ressalto que, na atual composição desta turma julgadora, a questão tem se dividido
entre os que entendem ser cabível a cumulação das multas isolada e de ofício depois do
advento da Lei no 11.448, de 2007, e os que defendem o oposto, pois, no caso, haveria a
ocorrência de bis in idem entre as duas multas.
Seja como for, pedindo vênia aos que entendem diferente, é o caso de se dar provimento
a este ponto do recurso para afastar a incidência da multa isolada, devendo prevalecer
apenas a multa de ofício.
Em relação à multa qualificada, o §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, prescreve o
seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
O inciso I do art. 44 da lei em questão, por sua vez, estabelece 75% de multa de ofício
para os casos em que couber à administração tributária determinar o crédito tributário
(lançamento de ofício). Entendo que, no caso, está configurada a hipótese de sonegação
fiscal, prevista no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964, mediante a criação de sociedade
empresarial com a finalidade de recolher tributos sob o regime do lucro presumido
quando, em verdade, a forma de recolhimento deveria ser o lucro real a que está sujeita
a sócia ostensiva, ora recorrente. Isso porque, ficou comprovado que a SCP não existiu
de fato, mas apenas juridicamente, para permitir a contabilização dos resultados da sócia
ostensiva no regime presumido, podendo ensejar a diminuição dos tributos devidos e
aumento da distribuição dos dividendos aos sócios participantes da SCP. Isto posto,
entendo correta a aplicação da multa qualificada de 150%.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em dar provimento parcial, para excluir a
multa isolada de 50%, fundada no art. 44, II, “b” da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-005.947 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721458/2015-56

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, apenas para afastar a imposição da multa isolada pelo não recolhimento
da estimativa.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital